Tribunal: TJDFT
Processo: 0725869-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito administrativo. código de trânsito brasileiro. infração de trânsito. teste do bafômetro. Recusa. art. 165-a do ctb. regularidade do auto de infração. dupla notificação. cumprimento. recebimento do ar. não exigência. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 64984258). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64984362).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade do auto de infração no SA03753849, uma vez que, segundo o recorrente, não foi observado o prazo legal de 180 dias para a notificação da penalidade.
III. Razões de decidir
4. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese. Em reforço, a Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT aprovou a Súmula no 16, segundo a qual a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.
5. No que se refere à notificação da penalidade aplicada devido ao auto de infração baseado no Art. 165-A do CTB, deve-se observar o ditame estabelecido no Art. 282, §6o, que dispõe: O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. Ademais, conforme a Súmula 312 do STJ dispõe que, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
6. No caso em análise, o documento de ID 64984240 demonstra que o autor foi abordado em 27/09/2023, ocasião em que se recusou a realizar o teste do bafômetro. A despeito de suas alegações, os documentos de ID 64984249 - Pág. 10 e ID 64984249 - Página 14 demonstram que houve a expedição da notificação de penalidade dentro do prazo legal, pois esta ocorreu em 13/03/2024, sendo certo que o autor não apresentou defesa. Ademais, ressalta-se que não há previsão legal para que as notificações sejam enviadas com aviso de recebimento, com a devida comprovação de que foram entregues ao destinatário. Nesse aspecto, o art. 282 e parágrafos somente mencionam a necessidade de expedição de notificação ao proprietário do veículo ou infrator, sem demais exigências. Acrescente-se que o veículo do autor está cadastrado no SNE (ID 64984249 - Páginas 11). Assim, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 282.